Tribunal: TJSP
Processo: 2174019-29.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Os embargos do Condomínio réu mostram insatisfação com o fato de terem ficado os ônus da sucumbência consigo. Não há, aqui, omissão ou contradição, mas insatisfação. O condomínio sofreu revés no cumprimento de sentença. O fato de ter logrado sucesso em algumas questões não retira a realidade de que teve sua obrigação transformada e foi obrigado a cumpri-la -Em resumo, são

Ementa:
Embargos de declaração – Os embargos do Condomínio réu mostram insatisfação com o fato de terem ficado os ônus da sucumbência consigo. Não há, aqui, omissão ou contradição, mas insatisfação. O condomínio sofreu revés no cumprimento de sentença. O fato de ter logrado sucesso em algumas questões não retira a realidade de que teve sua obrigação transformada e foi obrigado a cumpri-la -Em resumo, são julgados aqui todos os cinco embargos de declaração citados, sendo acolhidos parcialmente, com observação. Os embargos dos processos 2148059-66.2018 e o 2152580-54.2018, ficam considerados prejudicados – Acolheram parcialmente os embargos, com observação.